Tribunal: STF
Processo: HC 270156
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO PERCENTUAL DA 
PENA-BASE, DE NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NA TERCEIRA FASE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.3.2026, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Eder Rodrigo Fernandez Ramirez, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.2.2026, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.788.549: 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 211, STJ. 
2. O agravante alegou omissão na análise de teses pelo Tribunal de Justiça e requereu nova dosimetria da pena, apontando supostas ilegalidades. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A ausência de prequestionamento acerca da matéria impugnada na decisão agravada atraiu o óbice da Súmula n. 211, STJ. 
5. O agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir as razões do agravo e do recurso especial, em desrespeito ao princípio da dialeticidade. 
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ, que dispõe ser inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido”.

Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração da defesa em 10.3.2026.

2. A impetrante alega aumento excessivo na condenação do paciente pela prática do delito de tráfico internacional de entorpecente, pois a pena-base foi fixada em três anos de reclusão, consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais da quantidade da droga e as circunstâncias do fato.

Sustenta inexistir “motivação suficiente e idônea para se justificar a elevação da pena em mais de 1/2 por conta da consideração desfavorável de tão somente duas circunstâncias judiciais (mesmo que um das quais preponderante), dentre dez valoráveis”, e ser esse percentual de aumento desproporcional.

Assevera que o aumento adequado seria de um sexto, em razão de cada circunstância judicial tida por desfavorável, a incidir a partir da pena mínima; que, na segunda fase, deveria ter sido reconhecida a atenuante da confissão, feita de modo informal; e que, na terceira fase da dosimetria, não teria sido apresentada fundamentação idônea para afastar a possibilidade da incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, seja promovida a elevação da pena-base levando-se em conta a diretriz do termo médio ou a fração de aumento de 1/6 (ou montante a tanto aproximado), calculada a partir da pena mínima, para cada circunstância judicial tida como desfavorável; seja reconhecida a ocorrência de confissão informal e, dessa forma, reduzida a pena em 1/6; seja reconhecida a incidência da minorante descrita no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, 
solicitando-se a redução da sanção em 2/3. Redimensionada a sanção, requer-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a readequação da pena de multa e a análise da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico internacional de entorpecente. Consta da denúncia:
“(...) Fato 1. Em 28/04/2020, por volta das 21h, no Rio Paraná, mais exatamente na altura de Porto Camargo, FERNANDES RAMIREZ, RENATO VALENTE AMARAL e ARMANDO DIOSNEL ALVAREZ FERRIERA, dolosamente e cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em conluio e unidade de desígnios, importaram e transportaram, sem autorização legal ou regulamentar, 3.529,00 kg (três mil quinhentos e vinte e nove quilogramas) da substância entorpecente conhecida por maconha, proveniente do Paraguai. 
Fato 2. Na mesma oportunidade, FERNANDES RAMIREZ, RENATO VALENTE AMARAL e ARMANDO DIOSNEL ALVAREZ FERRIERA, dolosamente e cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em conluio e unidade de desígnios, praticaram fato assimilado, em lei especial, a contrabando, importando e transportando cerca de 320 (trezentas e vinte) caixas de cigarros de proveniência estrangeira, desacompanhadas da regular documentação de importação, em infração às medidas de controle fiscal. 
Fato 3. Em data não precisada nos autos, mas certamente nos meses que antecederam o dia 28 de abril de 2020, nesta região fronteiriça com o Paraguai, FERNANDES RAMIREZ, RENATO VALENTE AMARAL e ARMANDO DIOSNEL ALVAREZ FERRIERA, dolosamente e ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em concurso com um número indeterminado de outras pessoas ainda não identificadas, constituíram, promoveram e integraram, pessoalmente, organização criminosa transnacional, associando-se para o fim especial de cometer crimes de contrabando, tráfico de drogas e outros correlatos a estes”.

5. Em 23.10.2023, o juízo da Primeira Vara Federal de Umuarama/PR condenou o paciente às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e novecentos e trinta e três 
dias-multa, pelo crime de tráfico internacional de entorpecente. 

A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5011344-43.2021.4.04.7004), à qual a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 25.6.2024, negou provimento, mantida a condenação do paciente. Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da defesa, não conhecidos em 27.8.2024.

O paciente interpôs recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.788.549. Em 20.10.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu conhecer do agravo “para não conhecer do recurso especial”, nestes termos:
“(...) Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo em recurso especial. 
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo em recurso especial. 
Quanto ao recurso especial, no que tange à alegada violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, entendo que é o caso de invocar entendimento consolidado desta Corte Superior, assente no sentido de que ‘não procede a alegação de ofensa ao art. 619 do CPP, isso porque a omissão se configura quando o órgão julgador não se pronunciar sobre tese suscitada tempestivamente pela parte. No caso concreto, a questão atinente à suspensão condicional da pena não foi arguida no recurso de apelação, mas apenas nos embargos declaratórios, o que configura inovação recursal’ (AgRg no REsp 2088418 / SP, QUINTA TURMA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/10/2023). 
Nesta ordem de ideias, em relação às demais teses recursais, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, consignou que tais pretensões sequer foram apresentadas nas razões do recurso de apelação defensivo, tratando-se de verdadeira inovação recursal. 
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe a ocorrência de prévio debate das matérias recursais pelo Tribunal de origem, o que não se vislumbra na hipótese em tela. 
A bem da verdade, nas razões de recurso especial, a defesa não se desincumbiu de comprovar que o Tribunal a quo contrariou o art. 619 do Código de Processo Penal. 
Incide, pois, na espécie, o teor da Súmula nº 211, STJ, segundo a qual ‘inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer o agravo regimental do paciente, no acórdão objeto da presente impetração:
“(...) O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente suas razões verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do recurso especial em razão do óbice erigido pela Súmula n. 211, STJ. 
Constata-se da decisão de fls. 601-603 que se reconhecer não ter havido prequestionamento acerca da matéria impugnada. 
Assim, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as razões do agravo e do recurso especial.
(...) Dessa forma, constatando-se que a defesa sequer se debruçou sobre o óbice indicado na decisão monocrática, o agravo regimental não deve ser conhecido. 
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça: ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’”.

Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração da defesa:
“(...) Não assiste razão à parte embargante. 
Consoante o disposto no do Código de Processo Penal, os embargos de art. 619 declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado. 
Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão de fls. 630-633 fundamentou-se unicamente na Súmula n. 182, STJ, uma vez que este deixou de impugnar adequadamente a decisão monocrática. Esta, sim, negou conhecimento ao recurso com fundamento na Súmula n. 211, STJ. 
Consignou-se naquela primeira decisão que ‘o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, consignou que tais pretensões sequer foram apresentadas nas razões do recurso de apelação defensivo, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe a ocorrência prévio debate das matérias recursais pelo Tribunal de origem, o que não se vislumbra na hipótese em tela.’ 
Vê-se, portanto, que os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da parte, tendo sido opostos com o manifesto propósito de promover a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
(...) Quanto à ordem de ofício, também não se evidencia a suposta omissão, é que ‘[s] e não houve a concessão de habeas corpus de ofício, é porque não se detectou, de plano, a existência de ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do § 2º, do Código art. 654, [...] de Processo Penal. Não é necessário ao Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício, tendo em vista que esta medida advém de sua atuação própria e [...] não em resposta à postulação das partes’. Para se afirmar a inexistência de ilegalidade flagrante, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, não se faz necessária fundamentação exauriente. 
Entender de modo contrário implicaria tornar inócuos, em âmbito penal, os pressupostos recursais, pois bastaria à parte, diante do não conhecimento do recurso, alegar que o seu objeto constitui ilegalidade flagrante, a fim de (obrigar o órgão julgador a se manifestar sobre o tema EDcl no AgRg no REsp 1.390.204/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJE 16/12/2013) (AgRg nos EDcl no AR Esp n. 1.448.206/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020)”.

6. É de se anotar que a decisão de inadmissão do recurso especial do paciente foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 3.053.078, não conhecido por incidência da “Súmula nº 211, STJ, segundo a qual ‘inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’”. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração, por ausência de impugnação adequada, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
 
As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.4.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).
 
7. Ademais, as questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas à eventual desproporcionalidade na fração de aumento da pena decorrente das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, à necessidade de incidência da atenuante da confissão na segunda fase e à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, não foram apreciadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão agora posto em discussão. Nesse julgado, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a assentar a ausência de impugnação adequada da fundamentação apresentada na decisão pela qual mantido o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial n. 2.788.549.
 
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 
n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).
 
Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração. Não há, portanto, fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.

8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de março de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora